Tribunal: TJES
Processo: 5000845-41.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000845-41.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO SANTANA RODRIGUES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E MULTAS AO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA COAUTORA. REABERTURA DO PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DO PODER SANCIONADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação em que os autores pleiteiam que seja atribuída exclusivamente à requerente JUSIELLY SORTE a responsabilidade pelas infrações de trânsito de nº CH00036349 e CH00048328, sob a alegação de que o requerente GUSTAVO SANTANA RODRIGUES, embora seja proprietário dos veículos de placas RQR0D75 e SFS1H33, não é o condutor infrator, uma vez que os automóveis em questão estão emprestados à autora JUSIELLY.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos. Em contrarrazões, o município recorrido pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. O recurso merece provimento. A controvérsia cinge-se à possibilidade de indicação do real condutor infrator na esfera judicial após o decurso do prazo administrativo previsto no artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. No caso em tela, a segunda recorrente figura no polo ativo da demanda e outorga procuração específica com o fim de assumir a responsabilidade pelas infrações descritas. Tal circunstância afasta a alegação de prova unilateral e demonstra a concordância expressa do real infrator. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre o tema no julgamento do REsp n. 1.774.306/RS: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado
” (STJ - REsp: 1774306 RS 2018/0272351-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019).

4. Comprovada a real autoria das infrações e diante da concordância da condutora em assumir os efeitos sancionatórios, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que as penalidades recaiam sobre quem efetivamente praticou os atos, em observância ao princípio da pessoalidade da pena e da legalidade.

5. Ademais, o reconhecimento judicial do real infrator reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável. Assim, a contagem do prazo de decadência do direito de punir da Administração deve observar como termo inicial a data em que restar efetivado o redirecionamento da pontuação ao real infrator, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido autoral, determinando que o Município de Cachoeiro de Itapemirim realize a transferência da pontuação e das responsabilidades administrativas referentes aos autos de infração CH00036349 e CH00048328 do prontuário de GUSTAVO SANTANA RODRIGUES para o prontuário de JUSIELLY SORTE, devendo o juízo de origem expedir ofício ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) para que tome as providências que forem de sua alçada para a efetivação do provimento ora deferido. Fixo como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data de efetiva transferência da pontuação à condutora indicada judicialmente, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS.

7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)